Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-10.2025.8.11.0024
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001833-10.2025.8.11.0024
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com exclusão de registro desabonador, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão do descumprimento de determinação judicial para comprovação de prévia tentativa de solução administrativa via plataforma consumidor.gov.br.
2. Requerimentos do recurso: (i) a anulação da sentença por afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição; (ii) o reconhecimento do interesse processual; (iii) o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a exigência de prévia tentativa de autocomposição extrajudicial perante a plataforma consumidor.gov.br pode ser imposta como condição ao prosseguimento de demanda consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o livre acesso ao Poder Judiciário e veda a imposição de obstáculos prévios ao exercício do direito de ação que não estejam expressamente previstos em lei.
5. O artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece o estímulo aos meios consensuais de resolução de conflitos como diretriz de atuação estatal, contudo, essa orientação não autoriza a criação judicial de pressupostos processuais ou condições de admissibilidade não previstos no ordenamento jurídico.
6. A tentativa de solução extrajudicial por meio de plataforma eletrônica configura mera faculdade colocada à disposição do consumidor, de modo que a sua exigência obrigatória como condição para o ajuizamento da ação configura óbice ilegítimo ao direito de ação por ausência de reserva legal.
7. A utilização de plataformas digitais de solução de conflitos não pode ser imposta como pressuposto processual, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.
8. O interesse processual, caracterizado pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional, está presente desde a propositura da demanda que visa reparar alegada lesão decorrente de anotação desabonadora sem prévia comunicação, independentemente de prévia etapa administrativa.
9. A teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, é inaplicável quando a petição inicial é indeferida antes da citação e da instrução probatória, hipótese em que o julgamento imediato pelo tribunal importaria supressão de instância e violação ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 3o, §§ 2o e 3o, art. 319, art. 321, art. 330, III, art. 485, I, art. 1.013, § 3o; CDC, art. 43, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 359, Súmula n. 385, Tema n. 1.315, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB; TJMT, AI n. 1010107-69.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001833-10.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDMILSON DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 003.163.241-67 (APELANTE), GIOVANI DA ROCHA FEIJO - CPF: 594.811.290-04 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA
CONSUMIDOR.GOV.BR
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com exclusão de registro desabonador, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão do descumprimento de determinação judicial para comprovação de prévia tentativa de solução administrativa via plataforma
consumidor.gov.br
.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a anulação da sentença por afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição;
(ii)
o reconhecimento do interesse processual;
(iii)
o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:
(i)
definir se a exigência de prévia tentativa de autocomposição extrajudicial perante a plataforma
consumidor.gov.br
pode ser imposta como condição ao prosseguimento de demanda consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o livre acesso ao Poder Judiciário e veda a imposição de obstáculos prévios ao exercício do direito de ação que não estejam expressamente previstos em lei.

5. O artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece o estímulo aos meios consensuais de resolução de conflitos como diretriz de atuação estatal, contudo, essa orientação não autoriza a criação judicial de pressupostos processuais ou condições de admissibilidade não previstos no ordenamento jurídico.

6. A tentativa de solução extrajudicial por meio de plataforma eletrônica configura mera faculdade colocada à disposição do consumidor, de modo que a sua exigência obrigatória como condição para o ajuizamento da ação configura óbice ilegítimo ao direito de ação por ausência de reserva legal.

7. A utilização de plataformas digitais de solução de conflitos não pode ser imposta como pressuposto processual, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

8. O interesse processual, caracterizado pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional, está presente desde a propositura da demanda que visa reparar alegada lesão decorrente de anotação desabonadora sem prévia comunicação, independentemente de prévia etapa administrativa.

9. A teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, é inaplicável quando a petição inicial é indeferida antes da citação e da instrução probatória, hipótese em que o julgamento imediato pelo tribunal importaria supressão de instância e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 3o, §§ 2o e 3o, art. 319, art. 321, art. 330, III, art. 485, I, art. 1.013, § 3o; CDC, art. 43, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 359, Súmula n. 385, Tema n. 1.315, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB; TJMT, AI n. 1010107-69.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerente,
EDMILSON DE SOUZA NASCIMENTO
, contra sentença do juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c exclusão do rol negativo por falta de notificação prévia n. 1001833-10.2025.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
BOA VISTA SERVIÇOS S
.
A
., que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Na
origem
, o requerente relatou que, ao buscar crédito para aquisição de bens, foi surpreendido com anotação desabonadora em seu nome nos arquivos da requerida, sem que tivesse recebido em seu domicílio a notificação prévia exigida pelo artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (id. 359348424).

Aduziu que a ausência de notificação tornaria ilícito o apontamento e configuraria dano moral
in re ipsa
, diante do abalo de crédito, do constrangimento suportado e da impossibilidade de concretizar a negociação pretendida.

Com esse fundamento, postulou a exclusão do registro negativo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 45.540,00, a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade da justiça.

Antes da citação, o juízo singular suspendeu o curso do feito pelo prazo de 15 dias e determinou que o requerente comprovasse a tentativa de solução administrativa do conflito perante a plataforma
consumidor.gov.br
, sob o entendimento de que, em demandas consumeristas envolvendo empresas cadastradas no sistema, a prévia provocação extrajudicial qualificaria o interesse processual (id. 359348448).

Intimado, o requerente pugnou pela reconsideração da decisão, por entender que a exigência afrontaria a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pois a utilização da plataforma constituiria faculdade do consumidor, e não condição para o ajuizamento da demanda (id. 359348449).

Sobreveio a
sentença

recorrida
, que, com fundamento no artigo 330, III, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do referido diploma (id. 359348850).

O juízo
a quo
consignou que o requerente, embora intimado para comprovar o prévio requerimento administrativo, optou por se insurgir contra a determinação, sem cumpri-la.

Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal (id. 359348855).

Pontua que, embora em situações específicas, como ações previdenciárias e de cobrança do seguro DPVAT, admita-se a exigência de prévio requerimento administrativo, essa premissa não se estende à hipótese dos autos.

Aduz que a petição inicial preenche todos os requisitos elencados no artigo 319, incisos I a VII, do Código de Processo Civil, contendo causa de pedir em encadeamento lógico, legitimidade entre os polos, interesse processual, ausência de prescrição ou decadência e adequada eleição da via processual.

Argumenta, ainda, que se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ao apresentar extratos do arquivista de crédito que comprovam a publicização da informação desabonadora a mando da apelada.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

Em
contrarrazões
, a apelada suscita, preliminarmente, a existência de indícios de advocacia predatória.

Para tanto, afirma que o patrono do recorrente teria ajuizado 933 ações em seu desfavor, em diversas unidades da federação, com pedidos e causas de pedir semelhantes, circunstância que, a seu ver, evidenciaria demandismo exacerbado.

No mérito, defende a manutenção da sentença recorrida, pois o apelante descumpriu a determinação judicial de emenda.

Subsidiariamente, sustenta a regularidade da notificação prévia, encaminhada ao e-mail cadastrado pelo recorrente, com comprovação de envio e entrega, em conformidade com o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no Tema n. 1.315 daquela Corte.

Invoca, ainda, a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que o recorrente possui apontamentos preexistentes em seu nome.

Requer, nesse contexto, a intimação do apelante para apresentação de procuração com firma reconhecida, a designação de audiência eletrônica para depoimento pessoal, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e à Corregedoria do Tribunal.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne do presente recurso consiste em definir se a exigência de prévia tentativa de autocomposição extrajudicial perante a plataforma
consumidor.gov.br
pode ser imposta como condição ao prosseguimento de demanda consumerista, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual.

O recurso comporta provimento.

A solução da controvérsia exige a leitura conjunta do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal e do artigo 3o do Código de Processo Civil, dispositivos que disciplinam, de um lado, o direito fundamental de acesso à jurisdição e, de outro, o estímulo aos meios consensuais de resolução de conflitos.

O artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao estabelecer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Cuida-se de garantia fundamental que assegura a todos o livre acesso ao Poder Judiciário para a tutela de direitos lesados ou ameaçados, e que veda a imposição de obstáculos prévios ao exercício do direito de ação que não estejam expressamente previstos em lei.

Por sua vez, o Código de Processo Civil, ao reproduzir essa garantia no
caput
do artigo 3o, prevê, nos parágrafos seguintes, o incentivo à autocomposição.

O § 2o estabelece que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, ao passo que o § 3o determina que a conciliação, a mediação e outros métodos consensuais deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

A leitura sistemática desses dispositivos revela que o legislador distinguiu, com clareza, o estímulo à solução consensual da imposição de uma etapa prévia obrigatória.

Conquanto a autocomposição constitua diretriz relevante para a racionalização do sistema de justiça, não autoriza a criação judicial de pressupostos processuais não previstos em lei.

Desse modo, a tentativa de solução extrajudicial por meio de plataforma eletrônica configura faculdade colocada à disposição do consumidor, e não condição de admissibilidade da ação judicial.

Não se ignora a relevância das ferramentas autocompositivas na racionalização do acesso à justiça nem o índice de efetividade alcançado pela plataforma
consumidor.gov.br
.

A questão, porém, não se coloca no plano do mérito da política pública, mas no da reserva legal.

Enquanto inexistir norma que eleve a tentativa prévia de autocomposição à categoria de pressuposto processual, sua exigência como condição para o ajuizamento ou prosseguimento da demanda configura óbice ilegítimo ao direito de ação.

Sobre o tema, este Tribunal já firmou orientação específica no sentido de que a utilização de plataformas digitais de solução de conflitos constitui mera faculdade do consumidor, e não pode ser imposta como condição ao ajuizamento ou ao prosseguimento da demanda.

No referido julgado, assentou-se que a imposição da via extrajudicial como pressuposto processual representa risco de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e ao direito de acesso à justiça (TJMT, AI n. 1010107-69.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 23/10/2024).

No caso concreto, a determinação do juízo de primeiro grau, embora motivada pela busca de racionalização do acesso à jurisdição, criou pressuposto processual sem amparo em lei.

Com efeito, o indeferimento da petição inicial pressupõe a verificação dos vícios elencados nos artigos 330 e 485 do Código de Processo Civil, entre os quais não figura a ausência de prévia tentativa de autocomposição extrajudicial.

Também não se sustenta a premissa de que o artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil teria criado pressuposto processual implícito.

Como visto, os referidos dispositivos estabelecem diretriz de estímulo à solução consensual, mas não condicionam o exercício do direito de ação à prévia utilização de plataforma administrativa.

Nesse cenário, o interesse processual do apelante estava presente desde o ajuizamento da demanda, pois a pretensão deduzida buscava tutela jurisdicional para situação concreta de alegada anotação desabonadora sem prévia comunicação.

A causa, portanto, revela necessidade e adequação, sem que a aferição dessas características dependa de etapa pré-processual não exigida pelo ordenamento.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença recorrida com base no suposto descumprimento de comando judicial e na aplicação do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

A consequência prevista no referido dispositivo pressupõe o descumprimento de determinação legalmente exigível, o que não se verifica quando o comando judicial extrapola os limites do ordenamento.

No caso, o apelante apresentou pedido de reconsideração fundamentado, conduta que não caracteriza desídia processual nem autoriza o indeferimento da petição inicial por ausência de emenda.

Tampouco prospera a invocação do REsp n. 982.133/RS e do RE n. 631.240/MG, porquanto esses precedentes reconheceram a exigência de prévio requerimento administrativo em hipóteses específicas, relacionadas à obtenção de documentos societários e à concessão de benefícios previdenciários, nas quais a pretensão resistida decorre de particular configuração jurídica.

Não se pode extrair desses julgados orientação genérica que autorize a imposição de tentativa autocompositiva prévia em demandas consumeristas.

Nessa espécie de controvérsia, o interesse processual não depende de etapa extrajudicial preliminar, salvo expressa previsão legal, inexistente na hipótese.

Reconhecida a inviabilidade da extinção, não cabe a esta instância revisora avançar sobre o mérito da causa originária.

Não obstante o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil autorize, em determinadas hipóteses, o julgamento imediato pelo Tribunal nos casos de sentença terminativa, sua aplicação exige que a causa esteja em condições de pronta apreciação, requisito não preenchido no presente caso.

A petição inicial foi indeferida antes da citação da apelada, de modo que não houve contestação formal, instrução probatória ou contraditório efetivo sobre o mérito.

Assim, as alegações deduzidas em contrarrazões acerca da regularidade da notificação prévia, da incidência da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça e da configuração dos danos morais não foram submetidas ao exame do juízo de origem.

Por essa razão, a análise dessas matérias neste momento importaria supressão de instância e violação ao devido processo legal.

A solução adequada, portanto, é a
anulação
da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, mediante citação da apelada e observância das etapas procedimentais cabíveis.

Por fim, as postulações formuladas pela apelada em contrarrazões, relativas à apresentação de procuração com firma reconhecida, à designação de audiência para depoimento pessoal, à expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e à Corregedoria deste Tribunal, bem como à condenação por litigância de má-fé, sob alegação de advocacia predatória, extrapolam o objeto devolvido pelo presente recurso.

Caso entenda pertinente, a apelada poderá renovar esses requerimentos perante o juízo de origem, após o regular prosseguimento do feito, oportunidade em que as questões deverão ser apreciadas no contexto adequado e com observância do contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDMILSON DE SOUZA NASCIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, pois, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil depende de prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (STJ, EDcl no REsp n. 1856491/PB, Relator Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 19/04/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026